Tribunal: STF
Processo: ARE 1540073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



“APELAÇÃO. Cobrança. Pensionistas de policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Período de agosto de 2003 a julho de 2008. Filiação à associação impetrante da ação coletiva posterior ao ajuizamento. Legitimidade para a cobrança. Decisão desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, conferiu legitimidade às filiações posteriores, o que cumpre observar. Código de Processo Civil, artigos 505 e 507. Prescrição interrompida com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, reiniciada, pela metade, com o trânsito em julgado, em26-04-2022, de modo que não se verificou. O reconhecimento do direito em mandado de segurança permite a simples cobrança quanto aos efeitos pecuniários sobre o período pretérito, sendo devidas as mesmas diferenças determinadas na ação mandamental, com o mesmo dimensionamento. Sem reparos às estipulações da sentença sobre correção monetária e juros de mora. Restrição expressa do título aos associados. Desacolhimento da pretensão em relação aos não associados, sequer beneficiados pela interrupção da prescrição. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXX e LXX, da Constituição da República, e ao Tema 1119 da repercussão geral. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece provimento.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados - art. 5º, XXI e LXX -, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 7, p. 5-6):



    “Foi conferida legitimidade às filiações posteriores ao ajuizamento da ação coletiva, em 28 de agosto de 2008, com o julgamento do Agravo de Instrumento 0016633-72.2012.8.26.0000, em 20 de junho de 2012, interposto pela associação impetrante da ação coletiva, sem êxito na tentativa de reforma em superior instância: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução provisória de sentença. Pretensão da agravante em habilitar, na execução, pessoas que não figuravam como associados da agravante à época da impetração. Cabimento. A ação de mandado segurança coletivo defende interesses coletivos. A eficácia da sentença é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe; logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que adquiriram tal condição após a impetração do presente mandamus. Decisão reformada. Recurso provido. 



    Dado que o juiz não decidirá as questões que já foramdecididas, a cujo respeito operou-se a preclusão, Código de Processo Civil, artigos 505 e 507, importa observar o que já foi assentado.



    (...)



    Dada a restrição expressa do título aos filiados da associação impetrante da ação coletiva, hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1056, sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119, em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada, as demais autoras não se beneficiam do título, sequer da interrupção da prescrição, o que impõe o desacolhimento da pretensão, arcando cada uma da referidas autoras com as despesas do processo em proporção e comhonorários advocatícios de doze por cento sobre um sexto do valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais, em vista do total de seis autoras, observando-se o benefício da gratuidade, fls. 156.”



    Como se depreende do observado na ementa e nos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem. (RE 1362053 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 13-02-2023, grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1347508 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18-04-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, caso seja a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente